Tribunal: STJ
Processo: 0807266-53.2017.4.05.8400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206458 - RN(2025/0112850-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - PE028007
ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54638549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 94a90413-9f5c-4c2b-8b3a-106338bead55

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 94a90413-9f5c-4c2b-8b3a-106338bead55

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206458 - RN (2025/0112850-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - PE028007

ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o
que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido pela
Ale Combustíveis S.A.
Primeira Turma, assim ementado (fl. 1.374):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO
AO CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL. IDÊNTICA QUESTÃO
JURÍDICA. ANÁLISE PREJUDICADA.
Documento eletrônico VDA53098372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: e3e9d7be-63cd-485a-93ef-445833b00057

1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo novel
diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao Tribunal de
origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do
caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz
o
propósito
racionalizador
implantado
pela
Lei
n.
11.672/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag n. 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Corte Especial, DJe de 12/5/2011.
2. Na espécie, ao realizar o juízo de conformação (arts. 1.030 e 1.040 do CPC)
com o Tema n. 1.093/STJ, a Corte local assinalou expressamente ser o caso de
retratação, por estar o acórdão recorrido em desconformidade com o decidido
pelo STJ no Tema n. 1.093, procedendo à adequação do julgado ao paradigma
vinculante.
3. Nesse panorama, já tendo sido realizado o juízo de adequação pelo Tribunal a
quo, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC, fica prejudicada a análise da
matéria do presente recurso especial, inclusive no tocante à alegada negativa de
prestação jurisdicional aventada, tendo em vista ser coincidente com aquela
discutida no repetitivo.
4. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que, "após o Tribunal Regional
Federal da 5a Região acolher a insurgência fazendária para rejeitar a tomada de crédito,
com fulcro no Tema Repetitivo n° 1.093, a ora Recorrente interpôs Recurso Especial,
distinguishing
amparado no nítido
existente entre o decidido no referido julgado e o
" (fl. 1.394), e aponta "
tratado nos presentes autos
omissão quanto ao fato de que a
Embargante interpôs Agravo Interno perante o Tribunal a quo (e-STJ Fls. 1275/1281),
distinguishing
culminando na decisão que reconheceu o
existente entre o caso em
" (fl. 1.396), pelo que "
[ada]
discussão e o decidido no Tema Repetitivo n° 1.093
autoriz
a
subida do recurso especial, possibilitando, assim, a efetiva análise do mérito pelo Superior
" (fl. 1.397).
Tribunal de Justiça
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 1.408).
É o relatório.
VOTO

Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada.
Documento eletrônico VDA53098372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: e3e9d7be-63cd-485a-93ef-445833b00057

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum desses
vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que, "na
sistemática introduzida pelos artigos 543-B e 543-C do CPC/73 (atualmente
do
art. 1.030
CPC), incumbe à Corte de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir
[...]" (fl. 1.335).
juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo
Também se assentou que, na espécie,
da Corte
o órgão colegiado
a quo
procedeu ao devido juízo de adequação do acórdão recorrido com o
,
Tema n. 1.093/STJ
ocasião em foi
no aresto de fls. 1.118/1.138, nos seguintes termos
exercida a retratação
(fls. 1.134/1.135):

O acórdão combatido, portanto, não está em conformidade com o decidido pelo
STJ no Tema 1.093, devendo ser realizada a adequação do julgado ao paradigma
vinculante.
O benefício contido no artigo 17 da Lei 11033, de 2004, de que o vendedor tem
direito a créditos vinculados às vendas efetuadas com alíquota zero do PIS e da
COFINS, só se confirma no caso de os bens adquiridos estarem sujeitos ao
pagamento das contribuições, o que não acontece com os revendedores de
produtos tributados pelo sistema monofásico. A
trata-se de
Lei no 11.033/04
norma geral e assim sendo, não poderia revogar lei de natureza específica, como
são as Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Caso fosse assegurado ao embargante o direito ao referido creditamento, estar-se-
ia gerando o enriquecimento ilícito por parte da mesma, que estaria de forma
indevida tendo direito ao recebimento de um crédito referente a tributo que não
foi suportado por ela, mas pelo fabricante.
No que respeita às despesas com frete e armazenagem, o
da
art. 17,
não se aplica à hipótese, pois, de acordo com a tese fixada
Lei no 11.033/2004
pelo STJ, no Tema 1093 (item 3), o disposto no referido dispositivo legal diz
respeito apenas à manutenção de créditos cuja constituição não foi vedada pela
legislação em vigor.
Não é toda operação de venda cujo ônus foi suportado pelo vendedor que o valor
do frete e da armazenagem podem servir como créditos pelos contribuintes. Logo,
no caso, não é possível "manter-se" o crédito de PIS e COFINS quanto à
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, considerando que
nessa situação a lei veda a constituição de crédito quando a "mercadoria" se
tratar de álcool para fins carburantes, da gasolina e suas correntes (exceto de
aviação), do óleo diesel e suas correntes e do gás liquefeito de petróleo (GLP)
derivado de petróleo e de gás natural. Se a lei veda a constituição de créditos na
operação anterior de venda, não há que se falar em manutenção desses créditos
quando da aquisição de mercadoria para revenda.

Documento eletrônico VDA53098372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: e3e9d7be-63cd-485a-93ef-445833b00057

Nesse contexto, registrou-se, no acórdão ora embargado, que, "já tendo sido
a quo
realizado o juízo de adequação pelo Tribunal
, nos termos do
do CPC, fica
art. 1.030
prejudicada a análise da matéria do presente recurso especial, tendo em vista estar
" (fl. 1.389).
atrelada à discutida no precedente vinculante
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do aresto embargado (fls. 1.388
/1.390 - g.n.):

É assente no STJ o posicionamento de que, "na sistemática introduzida pelo artigo
543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter
definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado
em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer
outro recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009" (
,
AgInt na Rcl n. 38.928/RS
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/8/2020,
.
21/8/2020)
No caso, o Tribunal a quo, em juízo de retratação, considerou que "[o] acórdão
combatido [...] não está em conformidade com o decidido pelo STJ no Tema
1.093, devendo ser realizada a adequação do julgado ao paradigma vinculante"
(fl. 1.127) e assinalou que "[o] benefício contido no artigo 17 da Lei 11033, de
2004, de que o vendedor tem direito a créditos vinculados às vendas efetuadas
com alíquota zero do PIS e da COFINS, só se confirma no caso de os bens
adquiridos estarem sujeitos ao pagamento das contribuições, o que não acontece
.
com os revendedores de produtos tributados pelo sistema monofásico [...], no
caso, não é possível 'manter-se' o crédito de PIS e COFINS quanto à
armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, considerando que
nessa situação a lei veda a constituição de crédito quando a 'mercadoria' se tratar
de álcool para fins carburantes, da gasolina e suas correntes (exceto de aviação),
do óleo diesel e suas correntes e do gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de
petróleo e de gás natural. Se a lei veda a constituição de créditos na operação
anterior de venda, não há que se falar em manutenção desses créditos quando da
aquisição de mercadoria para revenda" (fl. 1.128).
Nesse contexto, escorreito o
agravado ao não conhecer do apelo raro.
decisum
Com efeito, já tendo sido realizado o juízo de adequação pelo Tribunal
, nos
a quo
termos do
do CPC, fica prejudicada a análise da matéria do presente
art. 1.030
recurso especial, tendo em vista estar atrelada à discutida no precedente
vinculante, inclusive no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional
suscitada.
Nessa linha de raciocínio:
[...]
Ressalte-se, por fim, que o STJ firmou compreensão de que "o único recurso
cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação do
-B ou
art. 543
543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo
Documento eletrônico VDA53098372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: e3e9d7be-63cd-485a-93ef-445833b00057

previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual" ( AgRg no
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 451.572/PR
Turma, julgado em
DJe de 1o/4/2014).
18/3/2014,
Outrossim, a Corte Especial do STJ, a respeito da sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que "aos Tribunais de
superposição compete a fixação da tese jurídica e a uniformização do Direito,
sendo dos Tribunais locais, onde efetivamente ocorre a distribuição da justiça, a
", assinalando, em arremate, que há "
aplicação da orientação paradigmática
no
CPC a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória quando aplicado
erroneamente o precedente" (
, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Rcl n. 36.476/SP
Corte Especial, DJe
.
6/3/2020)

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à
rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
Documento eletrônico VDA53098372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: e3e9d7be-63cd-485a-93ef-445833b00057

disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
20/9/2023.

Importante rememorar,
, que, como mesmo assentado no decisório
a latere
unipessoal de fls. 1.330/1.337: "
distinguishing
discussões sobre a realização equivocada de
ou sobre supostas interpretações e aplicações errôneas de recurso repetitivo e de
" (fl. 1.335).
repercussão geral encerraram-se na instância originária
Gize-se, por fim, que a remansosa jurisprudência do STJ é no sentido de que
"[o] juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que a decisão
prolatada no Tribunal de origem em juízo prévio, é provisória e não vincula esta Corte
Superior, a quem compete, enquanto órgão destinatário do recurso especial, o juízo
" (
, Relator
definitivo de sua admissibilidade
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.620.712/SP
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
.
12/6/2025)
Logo, em nada aproveita à parte agravante mencionar que o juízo de
prelibação teria sido positivo no ponto questionado.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.

Documento eletrônico VDA53098372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: e3e9d7be-63cd-485a-93ef-445833b00057

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.206.458 / RN
Número Registro: 2025/0112850-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017687320174058400
08072665320174058400
202003332013
8017687320174058400
8072665320174058400
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - PE028007
ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALE COMBUSTIVEIS S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSE MILET CAVALCANTI FERREIRA - PE028007
ELDER GUSTAVO TAVARES RODRIGUES - PE030283
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 3e0dae0b-cbaa-4523-946a-f11d77326131

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:00:56
Código de Controle do Documento: 3e0dae0b-cbaa-4523-946a-f11d77326131